Tribunal: TJDFT
Processo: 0737188-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. FACEBOOK. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Por se tratar de matéria idêntica e, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, julga-se o agravo de instrumento e agravo interno, conjuntamente.

2. O benefício processual da inversão do ônus da prova previsto no artigo 6o, VIII, do CDC, não é de aplicação automática em favor do consumidor, apenas por tratar-se de relação de consumo, porque não dispensa a demonstração da verossimilhança das alegações ou a vulnerabilidade do consumidor em decorrência de sua hipossuficiência para a produção de provas. 2.1. A aplicação do referido dispositivo é uma exceção à regra do ônus probatório e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado. In casu, a parte autora/agravante colacionou ao feito o quanto suficiente para comprovação do direito alegado.

3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.